Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Icms. Regime de substituição tributária. Regime simplificado de cobrança em bares e restaurantes. Ausência de bis in idem. Constitucionalidade do regime simplificado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal. O impetrante sustenta a ocorrência de duplicidade na cobrança do ICMS: uma pelo regime de substituição tributária para frente e outra decorrente do regime simplificado de recolhimento com base em percentual sobre o faturamento bruto, nos termos da Lei Distrital no 3.168/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há cobrança em duplicidade do ICMS quando o contribuinte opta pelo regime simplificado instituído pela Lei Distrital no 3.168/2003 em operações sujeitas à substituição tributária; e (ii) verificar a constitucionalidade da manutenção da incidência do ICMS por substituição tributária mesmo após a adesão do contribuinte ao regime simplificado de apuração do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime simplificado de apuração do ICMS instituído pela Lei Distrital no 3.168/2003 é de adesão facultativa, cabendo ao contribuinte avaliar a conveniência tributária da sua escolha, conforme art. 1o da referida lei.
4. A adesão ao regime simplificado não altera o fato gerador do ICMS, permanecendo este como a circulação de mercadorias, apenas modificando a forma de apuração e recolhimento do tributo — do regime normal (por nota fiscal) para o simplificado (percentual sobre o faturamento bruto).
5. A própria Lei Distrital no 3.168/2003, em seu art. 2o, VII, “a”, expressamente dispõe que o regime simplificado não dispensa o pagamento do ICMS nas operações sujeitas à substituição tributária.
6. A coexistência dos dois regimes (substituição tributária e simplificado) não configura bis in idem, pois a base de cálculo e o momento de incidência são distintos, tratando-se de regimes complementares, e não cumulativos.
7. A cobrança do ICMS em operações sujeitas à substituição tributária não viola o princípio da capacidade contributiva nem a vedação à bitributação, visto que não há incidência sobre o mesmo fato gerador sob o mesmo regime de apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A adesão facultativa ao regime simplificado de apuração do ICMS não afasta a incidência do imposto nas operações sujeitas à substituição tributária. 2. A coexistência dos regimes simplificado e de substituição tributária não configura bis in idem nem afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva ou da vedação à bitributação. 3. A cobrança de ICMS no regime simplificado, com base no faturamento bruto, e no regime de substituição tributária, com pagamento antecipado por responsável apontado pela lei, decorre de hipóteses distintas de apuração e não representa duplicidade tributária.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7o; Lei Distrital no 3.168/2003, arts. 1o e 2o, VII, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0708847-89.2021.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.11.2022, DJe 19.11.2022. STF ARE 1368395/RJ, Min. Presidente Luiz Fux, publicado em 24/02/2022.